Tribunal: TJDFT
Processo: 0721233-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. CABIMENTO. CORREÇÃO DA PENA. DEVIDA. EQUÍVOCO NA REDAÇÃO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE.
I. Trata-se de Revisão Criminal proposta pela Defensoria Pública em benefício do réu C. de O com o objetivo de corrigir erro material na redação do Acórdão que julgou a Apelação Criminal interposta pelo réu nos autos do processo n. 0712532-34.2021.8.07.0009.
II. Em sua fundamentação consta que o processo no 0712532-34.2021.8.07.0009 tramitou inicialmente no Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia, com prolação de sentença que impôs ao réu a condenação pela prática do crime descrito no art. 147-A, §1o, II, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 e ao cumprimento de pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa. Contra essa sentença foi interposta apelação criminal, com resultado de julgamento pela cassação da sentença. Em seguida, foi proferida nova sentença, que imputou ao réu a prática do crime tipificado no artigo 147-A do Código Penal e lhe aplicou a pena de 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, bem como a 12 (doze) dias-multa, calculadas à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Em face desta sentença também foi interposta Apelação Criminal, a qual foi negado provimento, com manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo. No entanto, referido Acórdão, ao se referir à condenação a ser mantida, fez menção à pena imposta na primeira sentença (decisão cassada).
III. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação cujo objetivo é reexaminar a sentença condenatória ou decisão condenatória já transitada em julgado, a fim de sanar erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada material, nas excepcionais hipóteses enumeradas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal.
IV. Na espécie, da leitura dos autos, restou demonstrado o cabimento da ação autônoma, por ser evidente o erro material contido no Acórdão que julgou a Apelação Criminal quando da redação que pretendia reproduzir a pena fixada na sentença condenatória, ocasião em que se fez menção à pena cominada na sentença que foi cassada.
V. Portanto, merece acolhimento o pedido revisional para que passe a constar no Acórdão que julgou a apelação e nos demais documentos referentes à execução que a pena imposta ao condenado é de 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como a 12 (doze) dias-multa, calculadas à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
VI. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.
VII. Transitada em julgado, comunique-se ao Juízo a quo.
VIII. Sem custas e sem honorários.